Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-24.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705841-24.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILDA BRANCO DE SOUZA APELADO: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA. D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator